Tribunal: TJMT
Processo: 1027997-15.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027997-15.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EULICE SOLANGE DOS SANTOS - CPF: 891.886.911-87 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1027997-15.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente/Recorrida:
EULICE SOLANGE DOS SANTOS.

Recorrida/Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
JUIZ

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10
A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de declarar a inexigibilidade do débito negativado e determinar a exclusão do nome da reclamante dos cadastros de inadimplentes. A reclamante busca a majoração do
quantum
indenizatório, enquanto a reclamada sustenta a inexistência de ato ilícito, a ausência de danos morais, a aplicação da Súmula 385 do STJ, a redução da indenização e a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da reclamante em cadastro de inadimplentes ocorreu de forma indevida; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral passível de indenização; (iii) determinar a adequação do
quantum
indenizatório arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reclamada não comprova a existência de relação jurídica entre as partes, limitando-se a apresentar telas sistêmicas e gravação de áudio já rejeitada em outro processo, as quais não possuem força probatória para justificar a negativação do nome da reclamante.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a necessidade de prova do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ e da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado, observando o método bifásico de arbitramento de indenização por danos morais, alinhando-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Não há elementos que indiquem litigância de má-fé por parte da reclamante, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não providos.

Tese de julgamento:

A negativação indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da relação jurídica, configura dano moral
in re ipsa
.

O
quantum
indenizatório deve observar o método bifásico, garantindo a proporcionalidade e razoabilidade da reparação.

A litigância de má-fé exige a demonstração de conduta intencional enquadrada no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 80 e 98, § 3o; Código Civil, art. 406, § 1o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017; TJRS, Recurso Cível no 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, julgado em 31/10/2017; Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

As recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 256809736, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, acrescido de juros simples de mora, indexado pela SELIC, a partir do evento danoso (20/12/2023), devendo ser descontada (subtraída) a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme o art. 406, § 1o, do Código Civil. A partir do arbitramento, a correção monetária e os juros de mora deverão incidir exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

Ainda, foi declarada a inexigibilidade do débito negativado, no valor de
R$ 798,30 (setecentos e noventa e oito reais e trinta centavos)
, determinando o cancelamento da restrição imposta ao nome da parte reclamante nos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis.

Dessa sentença, recorreram a reclamante e a reclamada. A primeira objetiva a
majoração
da indenização
por

danos morais, enquanto a segunda, em suas razões recursais, alega:

1)

A ausência de ato ilícito;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A aplicação da Súmula 385 STJ;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

5)

A litigância de má-fé.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte autora, enquanto a reclamada apresentou suas contrarrazões no id. 256810164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no id. no 256809699, vê-se que a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 798,30 (setecentos e noventa e oito reais e trinta centavos)
, relativo à unidade consumidora no
6/2238265-9
, a qual afirma não ser de sua titularidade.

Por outro lado, a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a efetiva contratação pela reclamante,
apresentando
apenas
telas sistêmicas
, que constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a relação jurídica entre as partes
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível No 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

Ainda,
a reclamada anexou aos autos a mesma gravação de áudio apresentada no processo no 1006132-67.2023.8.11.0002, a qual já foi rejeitada por esta Turma Recursal por não possuir valor probatório.

Dessa forma, mostra-se indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano decorre da própria verificação da conduta, caracterizando o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se dá pela simples inclusão indevida do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(Grifei)

Ademais, a Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017). (Grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico,
considerando-se, ainda, a inexistência de outras restrições em nome da autora
.

Por fim, quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado nas razões da reclamada, não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a reclamante tenha praticado qualquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO a ambos,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade com relação à reclamante Eulice Solange dos Santos, conforme disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025